Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-51.2023.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 14 E 16 DA LEI No 10.826/2003, ART. 70, 1a PARTE, DO CP). Ausência de inépcia da inicial. Validade da interceptação telefônica, devidamente fundamentada e pautada em indícios concretos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 14 E 16 DA LEI No 10.826/2003, ART. 70, 1a PARTE, DO CP). Ausência de inépcia da inicial. Validade da interceptação telefônica, devidamente fundamentada e pautada em indícios concretos de autoria e materialidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Inverossimilhança da versão de que o réu Júlio César desconhecia a guarda dos diversos materiais bélicos em seu ambiente de trabalho e na casa contígua pertencente a pessoa de sua família. Prova dos autos que indica o contrário. Réu Ewerton confesso quanto à propriedade do material. Dosimetria. Manutenção. Impossibilidade de reconhecimento da consunção entre os crimes dos arts. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, diante da distinção de bens jurídicos. Jurisprudência do STJ. Recursos não providos.